Tribunal: TJDFT
Processo: 0067384-06.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0067384-06.2003.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ELCE OLIVEIRA DE SOUZA, ELIANA RAMOS DE PAULA, ELIELBA ROSA MOURA MESQUITA, HELEUZA HELENA DE MATOS SIQUEIRA, ROSELEYDE FERREIRA DA COSTA, SANDRA REZENDE GOMES APELANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELCE OLIVEIRA DE SOUZA, ELIANA RAMOS DE PAULA, ELIELBA ROSA MOURA MESQUITA, HELEUZA HELENA DE MATOS SIQUEIRA, ROSELEYDE FERREIRA DA COSTA, SANDRA REZENDE GOMES D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia Turma em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário 81.014.286 - Tema 942, representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 39477095. Desde o dia 9 de maio de 2014 este Relator não mais integra a egrégia Terceira Turma Cível, conforme Portaria GPR no 626/2014. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado, somente havendo necessidade de nova análise em virtude de o v. acórdão ter adotado posicionamento discordante do citado extraordinário. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da colenda Turma. Brasília, 21 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador